Tribunal: TJMT
Processo: 1003846-35.2017.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003846-35.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO QUINTEIRO VACCARO - CPF: 023.275.181-13 (ADVOGADO), SARA QUINTEIRO LIMA - CPF: 265.959.661-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO ANTERIOR NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE, DIANTE DE SUA INTEMPESTIVIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno em face de decisão que não conheceu agravo interno anterior diante de sua intempestividade
;

II. Questão em discussão

A questão em questão consiste em definir se possível decisão monocrática em caso de não conhecimento do recurso.

III. Razões de decidir

é viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e Tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
A decisão monocrática que não conheceu do agravo regimental baseou-se em sua manifesta intempestividade, razão pela qual não há de se falar em ofensa ao art. 932 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO Nº
1003846-35.2017.8.11.0000

AGRAVANTE:
SARA QUINTEIRO LIMA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
SARA QUINTEIRO LIMA
,
com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo interno anterior, ante a sua intempestividade.

Aduz, em síntese, que
“o Recurso Extraordinário com Agravo anteriormente interposto (id. 56257965 id. 68608955 id. 230824694) contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, deveria ter sido julgado pelo órgão colegiado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na forma de agravo interno, por se tratar de determinação hierarquicamente superior, exarada em Recurso Extraordinário (id. 213965175), não podendo, desse modo, a decisão de inadmissão do recurso extraordinário ter sido realizada de forma monocrática pela Desembargadora Maria Erotides Kneip (decisão de id. 214695654, de 16/05/2024, publicada em 22/05/2024).”

Requer o provimento do
“Recurso de Agravo Interno (id. 230824694) em relação ao qual restou exarada a r. decisão embargada, afim de que referido seja submetido à julgamento colegiado, consoante precedente do E. Superior Tribunal de Justiça.”

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Nos termos do art. 41, inciso I, do RITJ/MT, compete, ao Vice-Presidente “
realizar o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos ao Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça e, se positivo, remeter o feito às respectivas Corte Superiores, desde que:( Alterado pela E.R. n.º 025/2016 -TP).”

No caso dos autos, a agravante interpôs recurso extraordinário, que foi negado seguimento, c
om fundamento no artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.

Posteriormente, interposto agravo interno, este não foi conhecido monocraticamente diante de sua intempestividade:

“Vistos etc.

Trata-se de Agravo Interno interposto por SARA QUINTEIRO LIMA, fundamentado no artigo
1.021
do
Código de Processo Civil
, contra decisão desta Vice-Presidência (id. 219957676) que inadmitiu recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, nos termos do Tema 660/STF.

Interpostos Embargos de Declaração, estes não foram conhecidos. (id 227104195)

Contrarrazões pelo desprovimento. (id 242837656)

É o relato necessário. Decido.

De plano, ressai que a decisão que não admitiu o recurso especial da ora agravante foi prolatada em 16/05/2024, e publicada em 22/05/2024 e o Agravo Interno foi apresentado apenas em 06 de agosto de 2024.

Os Embargos de Declaração opostos não foram conhecidos (id 227104195), portanto sem interrupção no prazo para apresentação do recurso.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMPARO NO ART. 543-B DO CPC/73. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ESPECIAL. MENÇÃO A REGRAMENTO DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. (...) 2. É assente o posicionamento desta Corte Superior no sentido de que o único recurso cabível contra os juízos de prelibação de recursos extraordinários lato sensu amparados nos arts. 543-B e 543-C do CPC/73 é o agravo interno.
Outrossim, há muito vigora o entendimento, no STF e no STJ, de que, ante o não cabimento de embargos de declaração contra decisões de admissibilidade dos recursos excepcionais, estes não têm o condão de interromper o prazo recursal para as insurgências recursais subsequentes. Precedentes.
3. A indicação no especial apelo de afronta ao art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 revela deficiência de fundamentação recursal capaz de atrair o óbice da Súmula 284/STF, tendo em vista a impertinência da alegação, considerando-se que o aresto alvejado foi proferido ainda na vigência do CPC/73. 4. agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1904404 DF 2021/0158145-8, Data de Julgamento: 05/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022) [Grifei]

Nessa ótica, o presente agravo interno, se mostra intempestivo.

Com tais considerações,
não conheço
do presente agravo interno.”

Se insurge agora o agravante em face desta decisão, alegando que o agravo interno anterior não poderia ter sido analisado de forma monocrática.

Todavia, é viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC,
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

In casu,
a decisão monocrática que não conheceu do agravo regimental baseou-se em sua manifesta intempestividade, razão pela qual não há de se falar em ofensa ao dispositivo em comento.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE . DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. I - O art. 557, caput, do Código de Processo Civil preceitua a possibilidade de o relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal . II- In casu, a decisão monocrática que não conheceu do agravo regimental baseou-se em sua manifesta intempestividade, razão pela qual não há de se falar em ofensa ao dispositivo em comento. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no REsp: 963618 GO 2007/0145293-5, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 30/05/2008, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 30/06/2008)

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E PENSÃO ALIMENTÍCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ. 2 - Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno. 3 - É encargo de a parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do Código de Processo Civil), devendo provar os fatos que sirvam de suporte ao direito alegado. Se insuficiente a demonstração, não há como prosperar a pretensão. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1031330-74 .2021.8.11.0003, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/03/2024)

Assim, inexiste óbice ao julgamento monocrático do agravo anterior, de modo que mantenho a decisão.

Com essas considerações, sem maiores considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025